Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-47.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviços educacionais contra sentença que declarou a nulidade de contrato firmado com consumidora e determinou a devolução dos valores pagos, bem como a indenização por dano moral. 1.1. A recorrente sustenta que a contratação do curso foi realizada de forma livre e consciente, sem qualquer promessa de vaga garantida, mas apenas a possibilidade de encaminhamento; alega que os serviços foram devidamente prestados, que a cláusula de multa é válida e proporcional, e que não houve conduta ilícita apta a ensejar danos morais
2. Fato relevante. Consumidora foi atraída por oferta veiculada em aplicativo de mensagens sobre vaga de “Jovem Aprendiz”, com promessa de salário, benefícios e encaminhamento imediato. Marcada entrevista, a recorrida foi orientada a comprar um curso de capacitação. Após o pagamento, não houve encaminhamento para vaga de estagio, ocasião em que foi solicitada a rescisão contratual, sendo cobrada multa rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do curso, o que ensejaria a anulação do contrato e a restituição da quantia paga, inclusive a título de multa rescisória; e (ii) e se os fatos ensejam reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação decorre de publicidade enganosa, com ausência de informação clara sobre a real natureza dos serviços ofertados, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 4o, 6o, III, e 31).
5. A consumidora foi induzida a contratar curso sob falsa expectativa de encaminhamento imediato ao mercado de trabalho, revelando conduta abusiva da recorrente, que utilizou promessa de estágio como instrumento de captação de clientes
6. A documentação juntada aos autos, incluindo material publicitário e registros de conversa, comprova o vício de consentimento e a falha na prestação dos serviços, tornando nulo o contrato e justificando a restituição integral dos valores pagos.
7. O dano moral está caracterizado, por ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano. A recorrida foi submetida a situação constrangedora e humilhante, agravada pela imposição de multa desproporcional como condição para a rescisão contratual.
8. A sentença observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, fixando indenização compatível com os parâmetros usualmente adotados pela Turma Recursal
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o 6o, III e IV, e 31.
Jurisprudência relevante citada: n/a